Tribunal: TJES
Processo: 5006023-43.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2022-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO
DE INSTRUMENTO

Nº
5006023-43.2021.8.08.0000

EMGTE:
ESPÓLIO DE LUIZ GONZAGA BORGES

EMGDO
:
ISAIAS LOPES

RELATOR:
Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPROVIMENTO DO INCONFORMISMO.

I – O vício da contradição deve ser interno, de modo que a alegação de que o acórdão é contraditório quando comparado aos documentos colacionados ao recurso não se revela apta para o acolhimento do recurso.

II – O voto condutor do acórdão deixou assente os motivos pelos quais não é possível efetuar o desconto na aposentadoria do agravado, não havendo que se falar em omissão.

III - Pacificado nos tribunais superiores que os embargos de declaração não são a via adequada para rediscussão da causa, cabendo o recorrente interpor o recurso cabível para tal fim.

IV – Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,_____/__________/_____

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006023-43.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIZ GONZAGA BORGES e outros
AGRAVADO: ISAIAS LOPES
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO
DE INSTRUMENTO

Nº
5006023-43.2021.8.08.0000

EMGTE:
ESPÓLIO DE LUIZ GONZAGA BORGES

EMGDO
:
ISAIAS LOPES

RELATOR:
Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESPÓLIO DE LUIZ GONZAGA BORGES
em face do acórdão id 1963841, que negou provimento ao agravo de instrumento outrora interposto.

Na peça recursal (id 2191075), o embargante aduz a existência de contradição e omissão, uma vez que
“
não fora observado pelos Nobres Julgadores a respeito da inexistência de documentos novos que comprovam a real situação financeira e econômica do Embargado, pois os supostos documentos juntados contam datados de mais de 05 anos, não sendo a realidade atual do embargado evidenciada a afastar a incidência da penhora no percentual de 10% de seu provento mensal de aposentadoria”.

Contrarrazões id 2304270.

É relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 14 de junho de 2022.

Raimundo Siqueira Ribeiro

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO
DE INSTRUMENTO

Nº
5006023-43.2021.8.08.0000

EMGTE:
ESPÓLIO DE LUIZ GONZAGA BORGES

EMGDO
:
ISAIAS LOPES

RELATOR:
Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro

VOTO

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESPÓLIO DE LUIZ GONZAGA BORGES,
em face do acórdão id 1963841, que negou provimento ao agravo de instrumento outrora interposto.

De plano, hei por bem colacionar o acórdão vergastado, de Relatoria do
insigne Des. Walace Pandolpho Kiffer:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DOS PROVENTOS DO EXECUTADO. EXCEPCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Sabe-se que os proventos de aposentadoria são alcançados pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do CPC, segundo o qual são impenhoráveis: “(...) IV os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios; bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2º”.
2. A

Primeira Seção do STJ no julgamento do REsp. nº 1.184.765/PA, submetido ao rito dos recursos repetitivos, manteve o entendimento de que a penhora eletrônica de valores depositados nas contas bancárias não pode perder de vista a regra prevista no art. 649, IV, do CPC/1973, segundo a qual são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, entre outras rendas destinadas ao sustento do devedor e de sua família.
3. Para se admitir o temperamento à regra da impenhorabilidade das verbas salariais para satisfação de crédito não alimentar, devem ser examinadas as circunstâncias particulares de cada caso e preservado um percentual suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família (ERESp nº 1.518.169/DF).
4. Afere-se que o recorrido é um dos sócios da empresa executada que sucumbiu à crise econômica, por inadimplência de devedores, além de desvios de funcionários e de terceiros.
Extrai-se que o mesmo, em decorrência de diversos processos que tramitaram e ainda tramitam na comarca de Mimoso do Sul e na Justiça Federal (cerca de 40 ações), perdeu todos os seus bens. Além de tais fatos, conta com quase 80 anos de idade, reside no Rio de Janeiro onde o custo de vida é mais elevado, sobrevive com sua aposentadoria, sendo que o próprio e sua esposa possuem necessidades especiais decorrentes de tratamentos de saúde.
5.
Na espécie, estão em evidência duas vertentes do princípio da dignidade da pessoa humana. De um lado, o direito ao mínimo existencial (por parte do devedor/agravado) e de outro, o direito ao recebimento da dívida (por parte do credor/agravante).
6. O desconto de 10% (dez por cento) da aposentadoria do agravado importará na redução significativa dos seus vencimentos, apta a impossibilitar a própria subsistência digna e a de sua família.
7. Recurso conhecido e desprovido.

Em suas alegações, o embargante aduz a existência de contradição e omissão, uma vez que
“não fora observado pelos Nobres Julgadores a respeito da inexistência de documentos novos que comprovam a real situação financeira e econômica do Embargado, pois os supostos documentos juntados contam datados de mais de 05 anos, não sendo a realidade atual do embargado evidenciada a afastar a incidência da penhora no percentual de 10% de seu provento mensal de aposentadoria”.

Contudo, de fácil percepção que a alegação recursal não prospera.

É sabido que o vício da contradição deve ser interno, de modo que a alegação de que o acórdão é contraditório quando comparado aos documentos colacionados no recurso não se revela apta para o acolhimento do presente recurso.

Isto porque inexiste contradição entre o fundamento e o dispositivo, até porque ausente uma desconformidade entre a fundamentação com base em todo conjunto probatório e a conclusão, entre elementos da fundamentação, entre capítulos componentes dispositivos, entre a ementa do acórdão e o voto do condutor.

Assim, tenho que o acórdão não está eivado do vício da contradição, notadamente porque inexiste proposições inconciliáveis entre si.

Em trato continuativo, também não verifico a alegada omissão.

O voto condutor do acórdão deixou assente os motivos pelos quais não é possível efetuar o desconto na aposentadoria do agravado.

Veja-se o que consta no voto condutor:

(...) Afere-se que o recorrido é um dos sócios da empresa executada que sucumbiu à crise econômica, por inadimplência de devedores, além de desvios de funcionários e de terceiros.

Extrai-se que o mesmo, em decorrência de diversos processos que tramitaram e ainda tramitam na comarca de Mimoso do Sul e na Justiça Federal (cerca de 40 ações), perdeu todos os seus bens.

Além de tais fatos, conta com quase 80 anos de idade, reside no Rio de Janeiro onde o custo de vida é mais elevado, sobrevive com sua aposentadoria, sendo que o próprio e sua esposa possuem necessidades especiais decorrentes de tratamentos de saúde.(...).

Deste modo, revela-se o descontentamento do embargante em relação a matéria que fora discutida nos autos.

Decerto que, mais do que pacificado nos tribunais superiores que os embargos de declaração não são a via adequada para rediscussão da causa, cabendo a recorrente interpor o recurso cabível para tal fim. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIDOR PÚBLICO INVESTIDO NO CARGO DE MÉDICO. PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS COM PACIENTES. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA RECURSAL ELEITA. SÚMULA 7/STJ.AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1022, do novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou (c) corrigir erro material.
2. Houve expressa manifestação quanto à conclusão do Tribunal a quo a respeito da efetiva configuração da conduta enquanto ato de improbidade, assim também em relação à impossibilidade de revisão de tais fundamentos na via recursal eleita, tendo em vista a incidência da Súmula 7/STJ.
3. Houve também manifestação expressa quanto à impossibilidade de revisão, na via recursal eleita, da alegada desproporcionalidade quanto à pena de multa.
4. É sabido que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, sobretudo quando ausentes os vícios previstos no art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no REsp 1626085/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017).

Com base em todo o exposto,
NEGO
PROVIMENTO AOS ACLARATÓRIOS,
a fim de manter intacto o
decisum
objurgado.

É como voto.

VITÓRIA/ES., 15 DE JUNHO DE 2022

Raimundo Siqueira Ribeiro

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO
DE INSTRUMENTO

Nº
5006023-43.2021.8.08.0000

EMGTE:
ESPÓLIO DE LUIZ GONZAGA BORGES

EMGDO
:
ISAIAS LOPES

RELATOR:
Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPROVIMENTO DO INCONFORMISMO.

I – O vício da contradição deve ser interno, de modo que a alegação de que o acórdão é contraditório quando comparado aos documentos colacionados ao recurso não se revela apta para o acolhimento do recurso.

II – O voto condutor do acórdão deixou assente os motivos pelos quais não é possível efetuar o desconto na aposentadoria do agravado, não havendo que se falar em omissão.

III - Pacificado nos tribunais superiores que os embargos de declaração não são a via adequada para rediscussão da causa, cabendo o recorrente interpor o recurso cabível para tal fim.

IV – Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,_____/__________/_____

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.